Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIAL CONTÁBIL. SALDO DE VALORES DEVOLVIDOS POR FORÇA DA LEI 8.088/1990. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO REFORMADA.

1. No julgamento do REsp 1392245/DF (Tema 887), submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ concluiu que incidem os expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico questionado, a fim de se alcançar a correção monetária plena do débito judicial, tendo-se por base de cálculo o saldo existente à época do referido plano econômico, e não eventuais valores em depósito à época do plano subsequente.

2. Na espécie, considerando os limites objetivos da coisa julgada formada nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1 e o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 887, é devida a correção da dívida em execução, incluindo-se os expurgos inflacionários posteriores, sob pena de não se obter a correção plena do valor em apuração.

3. Consoante o Superior Tribunal de Justiça, as diferenças de correção em saldos de poupança devem ser atualizadas pelo IPC/INPC, entendimento que, por analogia, deve ser aplicado ao caso dos autos a fim de garantir ao credor a correta recomposição das perdas inflacionárias. (AgRg no AREsp 591635/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 21.9.2020, publicado em 8.10.2020)

4. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, caberia ao banco executado demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito demonstrado pelo exequente.

5. No caso concreto, não consta nos autos documento comprobatório de que o credor tenha optado pela atualização monetária do saldo devedor nos termos do artigo 6o da Lei n. 8.088/90, por meio da formalização de ativo contratual, tampouco que as devoluções foram efetivamente realizadas pela instituição financeira.

6. Não comprovada a opção do credor pela correção monetária indicada pelo banco, os valores indicados não devem ser abatidos do montante devido.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.